Tribunal: TJSP
Processo: 0003869-94.2015.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
RECURSO – Não efetuado o recolhimento do preparo, nem mesmo no prazo concedido para esse fim, pela decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor do patrono da parte autora, que permaneceu irrecorrida por ela, de rigor, o reconhecimento de que restou configurada a deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 – Não conhecimento do recurso

Ementa:
RECURSO – Não efetuado o recolhimento do preparo, nem mesmo no prazo concedido para esse fim, pela decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor do patrono da parte autora, que permaneceu irrecorrida por ela, de rigor, o reconhecimento de que restou configurada a deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 – Não conhecimento do recurso adesivo da parte autora.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO – Ilícita a cobrança da tarifa de avaliação de bem, visto que a instituição financeira não demonstrou a efetiva prestação do serviço, ônus que era seu (CPC/2015, art. 373, II) e requisito este indispensável para a cobrança da tarifa em questão (REsp 1578553/SP).
INDÉBITO – Ausente prova de má-fé da instituição financeira ré na cobrança, improcede o pedido de condenação ao pagamento de devolução em dobro do indébito – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido – no caso dos autos, apenas e tão somente da tarifa de avaliação de bem – , de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tais exigências e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo os juros de mora e a correção monetária, nos termos em que decidido pela r. sentença, irrecorrida nessa questão.
Recurso da parte ré provido, em parte, e recurso adesivo da parte autora não conhecido.